Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-89.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000323-89.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (APELANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO GOMES DE CAMPOS - CPF: 142.225.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON RAMOS PEREIRA - CPF: 536.072.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAU NATIO DE MIRANDA - CPF: 396.530.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SUELY GATTAS ALVARES - CPF: 432.568.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILCE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 765.326.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 522.889.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO SENA SANTIAGO - CPF: 782.013.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO DA SILVA LOURENCO - CPF: 303.894.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA MORAES - CPF: 284.669.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIVAL BENTO RODRIGUES - CPF: 111.492.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANIRA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 536.116.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER OS SEUS PRÓPRIOS ATOS – ART. 54 DA LEI 9874/99 – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que haja litispendência, necessário a existência da tríplice identidade (mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), conforme estabelece o art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.

2. Se um processo já foi sentenciado, não há falar em litispendência, nos termos da Súmula 235 do STJ, aplicada de forma análoga ao presente caso.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. No que concerne ao pedido de nulidades n
o PAD, restou destacado na decisão recorrida falta de interesse recursal à Agravante, haja vista que o juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, declarou a reversão da penalidade de demissão da Recorrente.

6. No que tange ao argumento de ocorrência de decadência do direito de suprimir o pagamento da função incorporada (art. 54, da Lei Federal nº 9784/99), a decisão recorrida fundamentou-se no Tema 839 do STF, o qual afirma que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos previstos no art. 54 da Lei nº 9784/99 não é causa impeditiva para que a Administração Pública revise os seus atos em situações flagrantemente inconstitucionais.

7.
Rediscussão de matérias já decididas e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO
em face da decisão monocrática que negou provimento do Recurso de Apelação, cujo objeto era a nulidade do PAD sofrido pela Apelante, bem como seja o Recorrido ao pagamento da função gratificada incorporada desde a sua supressão.

Em suas razões (Id. 206252180), sustenta a Agravante nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) que a Lei Complementar Municipal nº 115/2017 dispõe que compete à Procuradoria Geral Adjunta presidir a comissão de PAD em desfavor de Procurador do Município, que compete ao Conselho de Procuradores opinar nos recursos e pedidos de reconsideração interpostos nos PAD’s, conforme art. 6º, VI, da Resolução nº 01/2012-CP/PGM.

Argumenta também ocorrência de decadência do direito de suprimir o pagamento da função incorporada, nos termos dos arts. 2º e 54, da Lei Federal nº 9784/99 e art. 5º, XXXVI, da CF/88 e que não há suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

Manifestação do Município de Cáceres no Id. 215272680 afirmando ocorrência de litispendência da Agravante em relação à Ação Civil Pública nº 0003179-87.2013.811.0006 que declarou inconstitucional os proventos reclamados nesta ação e inaplicabilidade do instituto da decadência.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(LITISPENDÊCIA)

Suscita o Município de Cáceres ocorrência de litispendência deste feito em relação à Ação Civil Pública nº 0003179-87.2013.811.0006 que declarou inconstitucional os proventos reclamados nesta ação.

Para que haja litispendência, necessário a existência da tríplice identidade (mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), conforme estabelece o art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.

No caso em apreço, ao consultar o sistema PJe, verifica-se que a Ação Civil Pública nº
0003179-87.2013.811.0006 tem como pedido o
reconhecimento incidental da inconstitucionalidade de leis municipais, bem como a decretação de nulidade dos atos administrativos que determinaram a incorporação de funções comissionadas ou gratificações aos vencimentos dos servidores municipais.

Já a presente ação tem como pedidos o reconhecimento da prescrição e nulidade do Decreto nº. 015/2020 e do Decreto nº. 016/2020 dos Processos Administrativos Disciplinar desde o seu nascedouro, reintegração da Requerente ao Cargo que ocupava e condenação do Requerido no pagamento de todas as verbas salariais acrescidas de todas as vantagens pessoais, anulação do Decreto nº. 515/2004, nulidade do Decreto nº. 015/2020 e do Decreto nº. 016/2020, da Sindicância Administrativa instaurada pela Portaria 202/2010, do Processo Administrativo Disciplinar nº. 027/2015/SMA e do Inquérito Administrativo Disciplinar nº. 001/2016/CPIAD, reconhecimento que a decisão que determinou a demissão da Requerente violou os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como se pode observar, o pedido e a causa de pedir da presente ação é muito maior que a Ação Civil Pública a qual o Município Agravado pretende o seu reconhecimento.

Ademais, também em consulta ao sistema PJe, constata-se que a referida Ação Civil Pública já foi sentenciada.

Nesse norte, se um processo já foi sentenciado, não há falar em litispendência, nos termos da Súmula 235 do STJ, aplicada de forma ANÁLOGA ao presente caso e que assim está redigida
in verbis:

Súmula 235 do STJ - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Em recente decisão, o STJ reafirmou a aplicação da referida súmula, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 396 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTA A INTERPELAÇÃO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. ART. 206, § 5º, I, DO CC/02. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. SUPOSTA CONEXÃO. UMA DAS DEMANDAS JÁ SENTENCIADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 235/STJ. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de a decisão ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pelo recorrente. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese" (AgInt no AREsp n. 2.253.817/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Súmula 83/STJ. 4.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235 do STJ).
5. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 2.105.817/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental onde a Agravante sustenta ocorrência de nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD), que a Lei Complementar Municipal nº 115/2017 dispõe que compete à Procuradoria Geral Adjunta presidir a comissão de PAD em desfavor de Procurador do Município, que compete ao Conselho de Procuradores opinar nos recursos e pedidos de reconsideração interpostos nos PAD’s, conforme art. 6º, VI, da Resolução nº 01/2012-CP/PGM.

Argumenta também ocorrência de decadência do direito de suprimir o pagamento da função incorporada, nos termos dos arts. 2º e 54, da Lei Federal nº 9784/99 e art. 5º, XXXVI, da CF/88 e que não há suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

Todas as matérias suscitadas pela Agravante foram expressamente analisadas e decididas na decisão agravada.

No que concerne ao pedido de nulidades n
o PAD por ofensa à Lei Complementar Municipal nº 115/2017 e contrariedade ao art. 6º, VI, da Resolução nº 01/2012-CP/PGM, restou destacado na decisão recorrida falta de interesse recursal à Agravante, haja vista que o juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, declarou a reversão da penalidade de demissão da Recorrente.

Assim restou destacado na parte dispositiva da sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 139067715),
in verbis:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015, para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de DEMISSÃO à autora
, somente no que tange à pena aplicada;

b) Sem custas.

c) Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem arcados por ambos os vencidos, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I e 86, do CPC/15;

d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (NEGRITEI)

Logo, não há falar em questionamentos acerca das nulidades no PAD.

No que tange ao argumento de ocorrência de decadência do direito de suprimir o pagamento da função incorporada, nos termos dos arts. 2º e 54, da Lei Federal nº 9784/99 e art. 5º, XXXVI, da CF/88 e que não há suspensão ou interrupção do prazo decadencial, consigno que a decisão recorrida fundamentou-se no Tema 839 do STF, o qual afirma que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos previstos no art. 54 da Lei nº 9784/99 não é causa impeditiva para que a Administração Pública revise os seus atos em situações flagrantemente inconstitucionais.

Reafirmando tal posicionamento, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - REQUISITO DO ART. 219, II, DA LC N.º 04/1990 - AUSENTE - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, §4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Inexiste ato ilegal quando a administração interrompe o pagamento Adicional de Final de Carreira de servidor após regular procedimento administrativo instaurado, que respeitou o contraditório e a ampla defesa, e concluiu, além do pagamento em duplicidade, que o servidor sequer fazia jus à percepção do benefício, por não preencher o requisito previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 vigente à época. 2.
As situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ)
. 3. Não há que falar em denegação de segurança quando inexistir direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida e em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário, eis que pode a Administração Pública rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade. (TJ/MT - N.U 1042958-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMISSÃO – PENA DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A inconstitucionalidade do ato afasta, por si só, a decadência e a prescrição, pois, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o decurso do tempo não é capaz de convalidar situações “flagrantemente inconstitucionais”. O ato administrativo praticado em desconformidade com as normas constitucionais não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais, pois não se consolida na ordem jurídica e, por isso, a qualquer momento pode ser anulado.
Quando o Processo Administrativo Disciplinar tramita com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, pois conduzido à luz dos princípios constitucionais. O controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo. A verificação de afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na aplicação de uma sanção disciplinar encontra-se dentro dos limites impostos ao controle judicial dos atos administrativos, pois, além de não estar inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, a aplicação de uma pena desproporcional, certamente, é uma circunstância que se afigura ilegal. (TJ/MT - N.U 1006067-02.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) (NEGRITEI)

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que originou o Recurso de Apelação, embora tenha extinto o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguiu a execução. Assim, por não encerrar o processo de execução, a situação processual acima exposta e objeto de Recurso de Apelação configura como decisão interlocutória e não sentença nos termos do art. 203, §1º do CPC. 2. Logo, o recurso próprio e adequado é o Recurso de Agravo de Instrumento e não o Recurso de Apelação. 3. Ocorrência de erro grosseiro, ante à ausência de dúvida razoável acerca do meio processual adequado. 4. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 5. Impossibilidade. 6. Recurso de Agravo Interno Desprovido. (TJ/MT - N.U 1004314-17.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE ANALISA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO A SER INTERPOSTO – - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (TJ/MT - N.U 1014885-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)

O cerne da questão ora em discussão cinge-se em aferir se a recorrente, servidora pública efetiva do Município de Cáceres, possui direito a incorporação salarial da gratificação referente ao exercício, em períodos intercalados, de cargos em comissão e se o ato administrativo esta acobertado pelo manto da decadência.

Inicialmente insta salientar, que a Apelante padece de interesse recursal, no ponto que requer a nulidade do PAD em face da equivocada composição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que a penalidade de demissão foi revertida.

Logo, não conheço do recurso, nesse ponto.

Vale ressaltar que a gratificação concedida em razão do exercício de cargo comissionado possui natureza transitória e precária, e como tal, classifica-se como vantagem
ex facto officii,
sendo intrinsecamente vinculada ao exercício de função específica, a exigir determinadas condições, requisitos e pressupostos, não se incorporando ao vencimento básico do servidor efetivo, salvo se houver expressa previsão legal que garanta tal benefício e o preenchimento das condições estabelecidas.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a incorporação à remuneração do servidor público municipal de gratificação por exercício de cargo em comissão é devida apenas se restar demonstrada a existência de previsão legal, o preenchimento dos requisitos legais, assim como a constitucionalidade da referida lei.

Todavia, no presente caso, não há nos autos a demonstração de legislação municipal autorizando a incorporação de gratificação quando cessado o exercício do cargo em comissão que a justificou, não havendo falar, portanto, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Na verdade, a lei que autoriza a possível incorporação foi revogada.

Diante disso, a incorporação de gratificação concedida em razão do exercício de cargo comissionado possui natureza
propter laborem
, haja vista que decorre do exercício específico das atribuições do cargo pelo servidor público efetivo, não se incorporando ao vencimento básico do servidor, salvo se houver expressa previsão legal que garanta o referido benefício, o que não ocorreu no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal por diversas vezes adotou a compreensão de que o instituto da estabilidade financeira é compatível com a Constituição Federal, firmando entendimento no sentido da constitucionalidade de leis estaduais instituidoras do referido instituto, mas sempre consignando a necessidade de "existência de previsão legal que reconheça o direito dos que exerceram cargos ou funções comissionadas por certo período em continuar percebendo esses valores como vantagem pessoal" . (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1264, Rel MinCármen Lúcia, Pleno, Unânime, DJ 14.02.2008; Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 324.875, Rel Min Carlos Veloso, Segunda Turma, DJ 22.11.2002; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 233.413, Rel Min Eros Grau, Primeira Turma, DJ 22.04.2005).

Dessa forma, não há falar em incorporação dos valores aos vencimentos da recorrente, vez que a gratificação mencionada não se incorpora tampouco gera direito adquirido, muito menos caracteriza redução vencimental, não acarretando afronta à estabilidade financeira e à Constituição Federal.

Quanto a prescrição para suspender os pagamentos, o Supremo Tribunal Federal no Tema 839 definiu que é possível a revisão de ato administrativo, embora superado o prazo decadencial previsto lei, se verificada violação direta ao texto constitucional, como no caso em apreço, que restou assim ementado:.

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2.
O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
.”(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020).

Assim, de acordo com o precedente qualificado, o ato nulo não se convalida com o decurso do tempo, razão pela qual não se opera a prescrição administrativa ou a decadência que obstaria a revisão do mesmo pela Administração Pública.

Assim, escorreita a sentença, que manteve a anulação do Decreto que concedeu à autora a incorporação da função gratificada.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024